Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-40.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019469-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. C. S. F. (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), KETINEY CRISTINA ANDRADE - CPF: 036.300.013-51 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETINEY CRISTINA ANDRADE - CPF: 036.300.013-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. S. F. - CPF: 101.526.511-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA -EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 191393160) oposto por BRADESCO SAUDE S/A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que o acordão embargado foi omisso, pois não apreciou todos os argumentos, fundamentação e impugnações apresentados no recurso, principalmente em relação a ausência de cobertura contratual para equoterapia, musicoterapia e psicopedagoga.

Destaca o cronograma de terapias cobertas, bem como aquelas excluídas da cobertura obrigatória, para os casos de Transtorno Espectro Autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Alega que a Equoterapia e Musicoterapia não possuem cobertura contratual, pois se tratam de terapias alternativas, experimentais, sem comprovação de eficácia, enquanto que o Profissional Psicopedagogo está fora do âmbito de abrangência do plano (clínica/ambulatorial), portanto, não passível de cobertura pelos planos de saúde, conforme PARECER nº 25 emitido pela ANS.

Eclarece que o contrato em discussão é na modalidade seguro saúde, optando o segurado por realizar o tratamento em clínica ou profissional não referenciado, bem como, caso a seguradora não os possua em sua rede para disponibilização, a cobertura ainda assim é garantida por meio do reembolso das despesas, cujo valor pago será em consonância com o limite contratual estabelecido pelas Condições Gerais, conforme cláusula contratual.

Ainda, que as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC.

Prequestiona, as normas insertas nos arts. 1º, §1º, e 10, I, da Lei n. 9.656/98, arts. 412, 422, 757, 760 e 884 do CC, e arts. 489 e 1.022 do CPC.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, para reconhecer a impossibilidade de

a recorrente amparar integralmente o tratamento de Equoterapia, Musicoterapia e Psicopedagoga, bem como que em caso de o tratamento realizado fora da rede credenciado que o reembolso será nos limites do contrato.

Sem manifestação da parte Embargada, conforme certidão (id.n.º 193375159).

Parecer do Ministério Público pelo provimento (id.n.º 197341666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Embargos de Declaração (id.n.º 191393160) oposto por BRADESCO SAUDE S/A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, a serem sanados.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024